Tribunal: CARF
Processo: 12585.720266/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.720266/2011-99
RESOLUÇÃO
3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em converter o julgamento em diligência, nos termos do voto vencedor,
vencidos os Conselheiros Rachel Freixo Chaves e Rodrigo Kendi Hiramuki que davam provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito sobre ao recurso voluntário,
exclusivamente para reconhecer o critério de definição do percentual do crédito presumido da Lei
no 10.925/2004 com base na natureza da mercadoria produzida e comercializada (Súmula CARF no
157). Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Keli Campos de Lima.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima - Redatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) Conselheiros (as) Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720266/2011-99
2

RELATÓRIO
1. Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório do acordão 07-41.978 - 4a Turma da DRJ/FNS, de 20 de junho de
2018, complementando-o ao final com o necessário.

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Créditos Ressarcimento
de Créditos para o PIS (PER/DCOMP n° 17124.96616.090908.1.1.08-1048),
apresentado em 31/07/07, tendo como saldo solicitado disponível para
ressarcimento o montante de R$ 282.682,95. Referidos créditos, apurados sob o
regime da não cumulatividade com base nos dados do DACON, são decorrentes
das operações da interessada com o mercado externo, que remanesceram ao
final do 3o trimestre de 2007, após as deduções do valor a recolher da
contribuição devida, concernentes as demais operações.
Conforme informações constantes do Despacho Decisório, de fls. 113 a 127, o
pleito da contribuinte foi deferido parcialmente, no montante de R$ 29.975,93. E
consequentemente as declarações de compensação vinculadas ao presente
processo de ressarcimento, gerada eletronicamente, foram homologadas até o
limite do crédito reconhecido.
Para confirmação dos valores declarados como origem dos créditos a
descontar em relação à aquisição de mercadorias, matérias-primas, insumos,
custos, despesas e aos encargos que geram direitos a crédito, a autoridade fiscal
relata que a auditoria foi baseada na verificação das rubricas dos DACONs,
referente ao período acima identificado, que deram origem aos créditos
pleiteados, pela confronto dos livros e documentos fiscais e contábeis com os
arquivos magnéticos apresentados pela contribuinte e planilhas excel, por meio
da utilização
do aplicativo homologado pela Coordenação de Fiscalização da Receita Federal
denominado "CONTÁGIL".
Devido à enorme quantidade de documentos coletados na diligência,
referentes a todos os períodos de apuração do ano-calendário 2007,2008 e 2009,
foi necessária a juntada deles por meio da formalização do processo
administrativo 12585.000361/2011-72, a fim de adequar seu conteúdo a todos os
despachos decisórios dos processos administrativos vinculados ao MPF-D
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720266/2011-99
3
08.1.80.00-2010-00033-2, fazendo com que estes utilizem o processo
12585.000361/2011-72 como ponto de referência. Portanto, todos documentos
referenciados neste Despacho Decisório estão localizados no processo citado.
Seguindo a autoridade fiscal relata que a contribuinte adotou como critério
de apuração dos créditos o método de raleio proporcional relativo ao percentual
existente entre a receita auferida no mercado interno e de exportação e a receita
bruta total. Do confronto dos percentuais informados pela contribuinte nos
demonstrativos de exportações com os respectivos lançamentos contábeis nos
Balancetes Mensais e Razão; do exame das listagens fornecidas pelo contribuinte
contendo a relação de todas as notas fiscais de exportação em comparação com
os balancetes mensais e os demonstrativos de exportação, juntamente com as
pesquisas feitas no sistema DW - ADUANEIRO, extrator de informações do
SISCOMEX, restou verificado a ocorrência das exportações. Sendo que da análise
das informações constantes dos balancetes mensais restou verificado que os
índices de rateio aplicados pela contribuinte nos DACON são muito aproximados
aos existentes na contabilidade; as diferenças encontradas representam valores
ínfimos, pelo que não interferem no rateio entre os créditos vinculados aos
mercados interno e externo.
Por fim, a autoridade competente aduz que, da análise do crédito requerido
sob o teor das prescrições legais atinentes a seu objeto, diante das inconsistências
identificadas, foram efetuados vários ajustes necessários, relativos:
a)
às aquisições de bens utilizados como insumos: a verificação das
efetivas aquisições de insumos geradores de crédito regular se deu por dois
métodos: coleta por amostragem das notas fiscais das maiores compras efetuadas
no período e análise dos arquivos magnéticos de notas fiscais, escrituração fiscal e
contábil; os valores informados nas notas fiscais eram compatíveis com os
registros verificados, pelo que foram aceitos.
Todavia, os valores das compras de insumos adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física, identificados nos arquivos magnéticos,
geradores de créditos presumidos na forma da Lei n° 10.925, de 2004, conforme
demonstrativo colacionado abaixo, foram separados das demais entradas e o
saldo do crédito presumido apurado foi utilizado para deduzir a contribuição
devida. Vez que nos termos do § 1o do art. 36 da Lei n° 12.058, de 2009 os
Pedidos de Ressarcimento e Compensação dos saldos de créditos presumidos
relativos aos ano-calendário 2007 só podiam ser formalizados a partir de 1o de
novembro de 2009.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720266/2011-99
4

b)
despesas com serviços utilizados como insumos: da análise dos arquivos
magnéticos de notas fiscais, foram identificadas as notas de entradas de serviços
com os códigos CFOP abaixo relacionados:

Todavia, neste item, conforme quadro demonstrativo colacionado a seguir, a
análise se restringiu tão somente as notas fiscais CFOP 1124, vez que quanto aos
créditos decorrentes das aquisições de serviços de transporte, não foram
encontradas irregularidades, os valores informados estão compatíveis com os
registros contábeis e arquivos magnéticos.

c) despesas com energia elétrica: do comparativo entre o somatório dos valores
constantes dos arquivos magnéticos e os valores declarados no DACON, restou
verificado que, conforme quadro demonstrativo abaixo, os valores informados
nos DACON divergem dos valores registrados nas notas fiscais, pelo que as
diferenças apuradas foram glosadas.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720266/2011-99
5

d) despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica: do comparativo entre o somatório dos valores constantes dos arquivos
magnéticos e os valores declarados no DACON, restou verificado que, conforme
quadro demonstrativo abaixo, os valores informados no DACON são divergentes
dos valores constantes dos registros contábeis (balancetes mensais) das contas
310102020500025 e 310401040000023 (ALUGUEL MAQ. EQTOS INSTALAÇÕES),
pelo que as diferenças apuradas foram glosadas.

e) despesas de depreciação de bens do ativo imobilizado: do comparativo entre o
somatório dos valores constantes dos arquivos magnéticos e os valores
declarados no DACON, restou verificado que, conforme quadro demonstrativo
abaixo, os valores informados no DACON são divergentes dos valores constantes
dos registros contábeis (balancetes mensais) das contas 310102020600015
(DEPREC. IMOBIL. UFIR) e 310102020600054 (DEPREC. IMOB IPC/90), pelo que as
diferenças apuradas foram glosadas.

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do referido despacho em 26/05/2012 (fl. 129), a requerente
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 130 a 156, em 22/06/2012,
alegando, em breve síntese, que:
a) Do conceito de insumo
-
se nos termos da determinação legal o PIS e a COFINS incidem sobre a
receita bruta (totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica), e se o
considerável aumento das alíquotas foi supostamente neutralizado pela
concessão de créditos, estes devem ser calculados sobre os custos/despesas
inerentes à atividade geradora de receita da pessoa jurídica, sob pena de
aumento excessivo da carga tributaria, ineficiência da pretensão do legislador
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720266/2011-99
6
ordinário, quando da instituição da não cumulatividade, afronta aos ditames
constitucionais ora vigentes a respeito do assunto e até mesmo a isonomia
prevalente em matéria tributária, para contribuintes sujeitos a um mesmo
aspecto material de incidência tributária (RECEITA BRUTA);
-
qualquer outra interpretação para a não cumulatividade do PIS e da Cofins,
corre o risco de restar eivada de vício jurídico, seja por violação das matrizes
constitucionais de competência tributária, extraída dos art.s 195, inciso I, alínea
"b" e 239, pela não cumulatividade aplicável às referidas contribuições, e pelos
princípios da isonomia tributária e do não-confisco consagrados no art. 150,
incisos II e IV, todos da Constituição Federal.
-
logo, em que pese os argumentos da autoridade fiscalizadora, não há
como restringir o conceito de "insumo" a determinadas operações, para fins de
tomada de créditos, uma vez que para fins da contribuição ao PIS e à COFINS não
deve ter como base as operações como fatos isolados, mas sim nos
custos/despesas inerentes à atividade econômica empresarial, ensejadora da
receita tributável (fato gerador) pelas contribuições;
b) Do crédito presumido
-
é abatedora e industrializadora de carnes e processados (produtos de
origem animal) e, por tal razão, faz jus ao crédito presumido, de acordo com o
comando do art. 8o caput e §3° da Lei n° 10.925, de 2004, a ser aplicado com
referência ao tipo de produtos por ela comercializados (saídas), ou seja, se uma
empresa agroindustrial comercializa produtos de origem animal, suas aquisições
de pessoa Física ou pessoa Jurídica devem gerar direito a crédito presumido à
alíquota de 60%, pouco importando se o insumo adquirido para o processo
produtivo é animal ou vegetal;
-
segregar o direito ao crédito presumido de acordo o tipo de insumo é
afrontar o comando normativo do caput do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, que
qualificou o direito a crédito pela condição do adquirente e não pelas
características do seu fornecedor. Prova disso são as classificações fiscais citadas
no inciso I do §3°;
-
da análise das classificações fiscais citadas no referido dispositivo, resta
claro que o mesmo está fazendo alusão aos produtos comercializados pela
agroindústria, uma vez que as classificações fiscais sublinhadas referem-se a uma
parcela dos produtos finais deste segmento e não as matérias-primas advindas de
seus fornecedores (ex: animais vivos); se a intenção do legislador fosse conceder o
direito ao crédito presumido com base nas entradas, como não citar os animais
vivos (NCM's 1.02: bovinos, 1.03: suínos e 1.06: aves) no inciso I do §3° do art. 8o,
principal insumo de parte significativa da agroindústria de alimentos de origem
animal, como geradores do direito a crédito presumido? ;
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720266/2011-99
7
-
logo, conclui-se pelo acerto dos procedimentos da manifestante ao se
apropriar do crédito presumido de aquisições de pessoas físicas e jurídicas, não
merecendo prosperar, em absoluto, as glosas fiscais em questão.
c) Do direito à compensação e ao ressarcimento
-
as restrições à compensação e ao ressarcimento constantes no ADI 15, de
2005 e na Instrução Normativa/SRF no 660, de 2006 não encontram guarida na Lei
n° 10.925, de 2004, que instituiu o beneficio, razão pela qual as referidas
restrições, implementadas por atos regulamentares do Poder Executivo, portanto,
de hierarquia inferior, ou seja, alterando dispositivos normalizados por lei, a qual
não trouxe nenhuma restrição ao aproveitamento dos créditos, ferem os
princípios da legalidade e da hierarquia das leis.
-
logo, não há dúvidas de que os atos regulamentares do Poder Executivo
(Alo Interpretativo Declaratório n° 15/2005 e a Instrução Normativa SRF
660/2006) são ilegais, uma vez que se contrapõem a pretensão do direito à
compensação dos créditos presumidos de PIS/Pasep e COFINS, oriundos da Lei n°
10.925, de 2004, com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal nos
termos do art. 16, da Lei no 11.116 de 2005;
-
não bastasse isso, com a edição da Lei n°. 12.350 de 2010 foi introduzido
no ordenamento a permissão legal para o ressarcimento e compensação dos
saldos de créditos presumidos apurados nos termos da Lei n° 10.925, de 2004;
-
ainda que a autorização legal para ressarcimento/compensação dos saldos
de créditos presumidos apurados nos termos do artigo 8o da Lei n°. 10.925 de
2004 tenha sido introduzida no ordenamento jurídico somente a partir da edição
da Lei n°. 12.350, de 2010, é incontestável o direito creditório da empresa
manifestante no tocante ao presente item, não pode ser impedida de reaver os
créditos a que faz Jus por mera questão temporal;
e) Das despesas com armazenagem de mercadorias e frete nas
operações de venda
-
ao contrário do afirmado pelo Agente Fiscal, as aquisições de serviços de
transporte vinculadas aos CFOP's 1352, 1353, 2352, 2353 não foram objeto de
análise na rubrica "Despesas de Armazenagem e Frete", razão pela qual os
créditos referentes a fretes incorridos no transporte de mercadorias utilizadas
como insumos sequer foram analisados. Referida alegação pode ser verificada da
análise da planilha demonstrativa elaborada pela fiscalização constante da fl. 12
do Despacho Decisório;
-
com efeito, tendo em vista que os aludidos serviços de transporte devem
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720266/2011-99
8
ser considerados insumos vinculados ao processo produtivo da empresa, uma vez
que esses transportes são utilizados no deslocamento dos insumos diretamente
no processo produtivo, a requerente faz jus aos referidos créditos;
f) Das despesas com serviços utilizados como insumos CFOP 1124
- tendo em vista o grande volume de documentos que comprovam as
operações atreladas ao CFOP 1124, protesta pela posterior juntada dos
documentos comprobatórios dos gastos realizados no período a título de
"Industrialização efetuada por outra empresa - Código 1124", glosados pela
fiscalização.
No que tange aos serviços utilizados como insumos, despesas com energia
elétrica e aluguéis de máquinas e equipamentos, reclama que, em que pese as
alegações da autoridade fiscalizadora, os valores declarados pela manifestante no
DACON e que deram origem aos créditos pleiteados foram apurados com base
nos gastos incorridos, estando em conformidade com os documentos fiscais
emitidos em decorrência dessas operações; pelo que, a fim de demonstrar a
inexistência da divergência apontada pela autoridade fiscal, protesta pela
posterior juntada das notas fiscais de aquisição desses serviços que corroboram
os valores declarados no DACON;
Já em relação aos créditos glosados, decorrentes da depreciação do ativo
imobilizado, argumenta que, ao contrário do afirmado pela autoridade fiscal, os
valores declarados pela manifestante no DACON são compatíveis com os valores
dos registros contábeis da empresa. Deste modo, protesta pela posterior juntada
de documentos hábeis a comprovar os valores informados no DACON a titulo de
depreciação de bens do ativo imobilizado.
Por fim, em face do exposto, a manifestante requer que seja reconhecida e
processada a presente manifestação de inconformidade, acatando os argumentos
consignados para que seja DADO PROVIMENTO, a fim de:
a)
suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
b)
reformar o Despacho Decisório, a fim de que seja reconhecido
integralmente o direito creditório postulado, homologando totalmente as
compensações realizadas pela empresa.
Ato posterior, conforme Termos de Solicitação de Juntada, de fls. 251, 255,
439, 524, 779, 1.015 e 1.223 em 01/02/2013, a requerente, solicitou a juntada dos
documentos de fls. 252 a 1.228, referente as despesas com energia elétrica,
aluguéis de máquinas e equipamentos, e armazenagem e serviços de transporte
nas operações de venda.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720266/2011-99
9
É o relatório.

2. Em de 20 de junho de 2018, através do acordão 07-41.978, a 4a Turma da DRJ/FNS,
com base exclusivamente no conceito restrito do princípio da verdade material, julgando julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento. Somente dão direito a crédito os custos com bens e serviços tidos
como insumos diretamente aplicados na produção de bem destinado à venda e as
despesas e os encargos expressamente previstos na legislação de regência.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.

APURAÇÃO
FISCAL. DIVERGÊNCIA. CORRETA A GLOSA DO CRÉDITO NÃO
COMPROVADO.
Verificada divergência no valor do crédito passível de ressarcimento entre as
informações constantes do DACON e a apuração fiscal, elaborada com base na
documentação contábil e fiscal do contribuinte, correta a glosa do crédito não
comprovado.
CRÉDITO PRESUMIDO. APROVEITAMENTO SOMENTE DENTRO DO CRITÉRIO
LEGAL.
O crédito presumido de agroindústria decorrente da aquisição de matériaprima
de pessoa física, relativamente ao período pleiteado pelo contribuinte, nos
termos prescritos na legislação, passou a ser passível de Pedido de Ressarcimento
e Declaração de Compensação somente a partir de 1o de novembro de 2009. Na
data do pedido apresentado pelo contribuinte, o saldo apurado poderia ser
utilizado apenas para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência nãocumulativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720266/2011-99
10
menos que: fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; a prova refira-se a fato ou a direito superveniente.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3. Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
4. De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, sendo inclusive tempestivo.
5. Dessa forma, conheço do recurso voluntário.
6. recorrente requer a conversão do julgamento em diligência, com o objetivo de
viabilizar nova instrução probatória e permitir o exame ou a complementação de documentos que
reputa necessários à comprovação do direito creditório alegado.
7. O pleito, contudo, não merece acolhimento.
8. A diligência constitui medida excepcional, cabível apenas quando houver
necessidade concreta de esclarecimento de fato relevante ao julgamento, o que não se verifica no
caso. Não se presta à reabertura da instrução nem à complementação tardia da prova que
incumbia à própria recorrente produzir.
9. Se os documentos reputados essenciais já constam dos autos, cabe a este Colegiado
apreciá-los diretamente. Se não constam, não é a diligência o instrumento adequado para suprir
omissão probatória da parte.
10.
Ausente, portanto, demonstração de dúvida objetiva, lacuna instrutória
insanável ou necessidade efetiva de providência complementar para o deslinde da controvérsia,
indefere-se o pedido, prosseguindo-se no julgamento com base no conjunto probatório já
existente nos autos.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720266/2011-99
11

VOTO VENCEDOR
Conselheira Keli Campos de Lima, redatora designada
Em que pese o entendimento da i. Relatora, ouso dela discordar em relação à
análise probatória.
Como cediço, cuida-se de pedido de ressarcimentos de créditos de PIS incidência
não cumulativas vinculados às receitas de exportação, na forma do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
do período de apuração do 3o trimestre do ano-calendário 2007, cuja análise ocorreu por meio do
o MPF-D no MPF-D n° n° 08.1.80.00-2010-00033-2 posteriormente substituído pelo MPFF n°
08.1.90.00-2012-00246-0.
De acordo com a fiscalização, ao analisar os créditos pleiteados foram glosados
valores relativos a despesas com energia elétrica, aluguéis máquinas equipamentos e instalações,
ativo imobilizado ao fundamento de que os valores informados com os DACON’s seriam
divergentes dos valores dos registros de notas fiscais (CONTÁGIL – NOTAS FISCAIS) e dos registros
contábeis. Além disso, foram glosados créditos presumidos apurados na forma do art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Em manifestação de inconformidade a Recorrente insurgiu contra as glosas e
requereu juntada posterior de documentos comprobatório, o que o fez antes do julgamento pela
DRJ que entendeu por não apreciar os documentos em face da preclusão. Assim, manteve as
glosas por ausência de provas.
Em recurso voluntário, a Recorrente arguiu nulidade da decisão por cerceamento
de defesa e, no mérito pugna pela reversão das glosas em face dos documentos apresentados
Pois bem. Embora não se coadune com a tese de nulidade apontada pela
Recorrente, uma vez que, como asseverado pela Relatora, não implica em nulidade o
entendimento da unidade julgadora ao adotar interpretação juridicamente prevista em relação a
preclusão, ainda que se trate de posição restrita em face aos entendimentos deste Colegiado.
Entretanto, em prevalência a verdade material que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mas
antes da decisão da Delegacia de Julgamento, entendo que para que este Colegiado possa analisar
detidamente os fatos e dar efetividade à verdade material, há a necessidade da conversão do
julgamento em diligência, a fim de não haja prejuízos e para correto saneamento do processo.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720266/2011-99
12
De acordo com a Recorrente os documentos apresentados – notas fiscais relativas
as aquisições de bens, insumos e serviços e CTE’s – demonstram que os valores apontados no
DACON estão corretos, em conformidade com as planilhas apresentadas em manifestação de
inconformidade.
Ademais, analisando o despacho decisório e as planilhas correlatas, não foi possível
localizar a relação os itens efetivamente glosados, mas tão somente dos valores totais, em que
pese constar nas respostas das intimações que a Recorrente apresentou os documentos relativos
as divergências apontadas (DACON x CONTÁGIL). Também não foi possível identificar a análise
relativa as aquisições de serviços de transporte vinculadas aos CFOP’s 1352,1353, 2352 e 2353 que
nos termos do despacho decisório seriam analisados junto rubrica "Despesas de Armazenagem e
Frete".
Assim, considerando que a análise envolve reexame do procedimento de
fiscalização, registro da apuração e outros documentos hábeis a comprovar o direito creditório,
voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i)
Intime a Recorrente para apresentar planilha analítica dos créditos
pleiteados de acordo com as linhas do DACON, objeto de litígio, a fim de
comparar com os itens glosados pela fiscalização.
ii)
Intime a Recorrente para compor as linhas do DACON com as respectivas
notas fiscais apresentadas, a fim de comparar com o CONTÁGIL, bem como
os contratos registrados nos registros contábeis apresentados.
iii)
Analise o DACON comparando-os com as planilhas de apuração e
documentos apresentados, identificando os itens glosados e motivo da
glosa.
iv)
Análise as aquisições de serviços de transporte vinculadas aos CFOP’s
1352,1353, 2352 e 2353 que nos termos do despacho decisório seriam
analisados junto rubrica "Despesas de Armazenagem e Frete" identificando
se os créditos foram concedidos ou glosados.
v)
elabore novo relatório fiscal, considerando as planilhas e os documentos
apresentados.
Ao final, que seja facultado à Recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobreo resultado da diligência, de acordo com o parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.069 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720266/2011-99
13

Fl. 1365
DF CARF MF
Original